Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. ARTIGO 53, §1o, DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que acolheu a preliminar arguida e rejeitou os embargos à execução opostos, com fundamento no artigo 53, § 1o, da Lei n. 9.099/95, bem como no Enunciado 117 do FONAJE.
2. Na origem a autora/exequente, ora recorrida, ajuizou ação execução de título executivo extrajudicial (artigo 784, inciso III, CPC) em que pretende o pagamento, pelos executados, do valor de 9.932,48 (nove mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), decorrentes de empréstimo de mútuo realizado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que o executado, Diego, aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (ID 50691608), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária e, em relação a executada, Dayana, do documento juntado ao processo (ID 50692009) se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 50692014).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos requisitos de admissibilidade dos embargos à execução.
5. Em suas razões recursais, os executados sustentaram, em síntese, que a exigência de garantia como requisito para a apresentação de embargos à execução, quando condicionada a pessoas extremamente pobres que estão questionando débitos elevados e indevidos, é inconstitucional por violar o princípio do acesso à justiça. Defendeu que a legislação e a jurisprudência têm passado por modificações com o propósito de assegurar a efetividade do princípio do acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição de 1988, tornando assim dispensável a exigência de pagamento prévio para a realização de atos processuais, citando as súmulas vinculantes 21 e 28, a tese de Repercussão Geral no 679, decisão do TST e Lei 13.467/17, conhecida como Reforma Trabalhista. Alegaram a necessidade da discussão e a provocação do Judiciário, inclusive em suas instâncias superiores para analisar as consequências negativas nos dispositivos trazidos pela Lei Complementar 167/2019. Requereu a reforma da sentença para garantir a admissibilidade dos embargos à execução independentemente de garantia.
6. O § 1o do artigo 53 prevê expressamente a necessidade de se garantir o juízo para o processamento e julgamento dos embargos à execução de título extrajudicial, caso dos autos. O Enunciado FONAJE 117 ratifica tal exigência ao dispor que: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.
7. No caso, o Microsistema dos Juizados Especiais possui regramento específico quanto à obrigatoriedade de prévia segurança do juízo, pressuposto de admissibilidade para o processamento e julgamento dos embargos à execução de título extrajudicial, de forma que, quanto ao objeto da presente demanda (título executivo extrajudicial), não há lacunas na Lei 9099/95 a ensejar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ponto.
8. No caso em exame não houve mácula ao princípio constitucional de acesso à justiça, tendo em vista que a obrigatoriedade de prévia segurança do juízo para o processamento e julgamento dos embargos à execução de título extrajudicial decorre de previsão legal e não foi questionada no momento da oposição dos embargos. Ademais, existem outros meios de garantia como a oferta de bens ou de seguro-garantia, que não foram apresentadas pelo devedor. Observa-se, em verdade, que o recorrente apresentou "impugnação à execução de título extrajudicial", instrumento sequer existente no sistema processual pátrio, não observando o rito e os requisitos adequados.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.